Tribunal: STF
Processo: HC 242875
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim fundamentada:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de SILVANO GALARCA NORO, no qual se aponta como ato coator a decisão monocrática de Desembargadora do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, que indeferiu o pedido liminar formulado no HC n. 5064248-40.2024.8.21.7000.



    Consta que o paciente foi condenado, em primeiro grau, às penas de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 126 (cento e vinte e seis) dias-multa pela prática do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal.



    O Magistrado singular negou ao réu o direito ao recurso em liberdade.



    Irresignada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, tendo a Desembargadora Relatora do mandamus indeferido o pedido liminar.



    Neste writ, a Defesa alega que o periculum libertatis não subsiste, eis que a manutenção da constrição ora discutida não se justifica, por já estar há 07 (sete) meses encarcerado e a garantia da ordem pública a ser assegurada (fl. 7).



    Afirma que (ibidem):



    [a] pena imposta pode, ainda, ser reduzida o que acarretaria a arbitrariedade do paciente estar cumprindo pena, em abstrato que excede a aplicação em concreto, uma vez que o juiz sentenciante está mantendo a prisão preventiva, sem fundamentação [...].



    Sustenta que não existem, sequer, indícios suficientes de autoria aptos a sustentar a prisão do paciente (fl. 8).



    Requer (fl. 11):



    a) A suspensão em caráter liminar do ato impugnado quanto a eficácia da decisão de decretação da prisão preventiva, proferida no procedimento originário na comarca de origem e mantida pela Câmara Criminal do TJ/RS que referendou a prisão cautelar ora combatida, sendo tal concessão liminar para evitar dano irreparável comprovado;



    b) Seja julgada procedente a presente ação, a fim de tornar definitiva a liminar cassando o v. despacho a quo, bem como seja revogado o decreto de prisão preventiva da Vara Criminal da Comarca de Alegrete/RS e mantido pela v. relatoria na 8ª Câmara Criminal do TJ/RS, conforme vasta jurisprudência conforme, bem como, para o paciente responder aos recursos processuais cabíveis contra o decreto condenatório, em liberdade.



    É o relatório.



    DECIDO.



    De acordo com a orientação consolidada na Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, aplicável nesta Corte por analogia, não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que indefere a liminar em outro writ requerido na origem, sob pena de supressão de instância.



    No entanto, havendo na decisão impugnada ilegalidade manifesta, abuso de poder ou teratologia, as Cortes Superiores têm entendido pela possibilidade de superação do mencionado óbice processual.



    [...]



    Na hipótese, não se verifica a existência de ilegalidade manifesta apta a ensejar a concessão da ordem pleiteada, notadamente porque a tese alegada nestes autos (inidoneidade da prisão preventiva do paciente) não foi examinada na decisão impugnada, pois, aparentemente, nem sequer suscitada na impetração originária. Confira-se, in verbis (fls. 12-13; grifamos):



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de SILVANO GALARCANORO, nascido em 27-04-1992, com 31 anos de idade, denunciado e condenado pela prática de crime de receptação, ação penal nº 5010806-41.2023.8.21.00021.



    Narra a impetrante, Defensora Pública, que o suplicado está sofrendo constrangimento ilegal porque fixado em sentença regime prisional mais gravoso que o legalmente previsto para a reprimenda imposta e ausência de fundamentação idônea para eleição do mencionado regime. Postula a liminar determinação de transferência do paciente para o regime adequado e, ao final, a concessão da ordem em definitivo.



    Vieram conclusos.



    Breve relato.



    Decido.



    Sob corte cognitivo, indefiro o pleito liminar deduzido em favor de SILVANOGALARCA NORO, pois ausente indicativo de manifesta ilegalidade na fixação do regime fechado para início de cumprimento da pena.



    Preso preventivamente em 01-12-2023 (inquérito policial nº 50079726520238210002 - 22.1), o paciente foi denunciado nos autos da ação pena originária, sobrevindo a prolação de sentença condenando-o como incurso nas sanções do artigo 180, caput, c/c artigo 61, inciso I, e 65, inciso III, alínea "d", todos do Código Penal, à pena de 02 anos de reclusão em regime fechado, e indeferindo o direito de recorrer em liberdade, a autoridade apontada como coatora assim justificando a imposição do regime mais gravoso e a necessidade de manutenção da segregação (AP 41.1):



    [...]



    O regime inicial de cumprimento da pena (artigo 59, inciso III, do CP), em vista da quantidade da pena fixada, da culpabilidade e da reincidência, é o fechado (artigo 33, § 3º, do Código Penal), sendo que o tempo de prisão preventiva não assegura a progressão de regime (artigo 387, § 2º, do CPP).



    (...)



    As razões da presença dos PRESSUPOSTOS, dos REQUISITOS e dos FUNDAMENTOS para a decretação da prisão preventiva, bem como da ineficácia da substituição por medidas cautelares menos gravosas, foram anteriormente explicitados quando da decretação (processo 5007972-65.2023.8.21.0002/RS, evento 22, DESPADEC1), bem como das decisões de revisão (processo 5010806-41.2023.8.21.0002/RS, evento 3,DESPADEC1 e processo 5010806-41.2023.8.21.0002/RS, evento 21, DESPADEC1), quais me reporto como razões de decidir, demonstrando a gravidade concreta do crime e a necessidade da segregação cautelar em vista do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado(parte final do artigo 312 do CPP com redação dada pela Lei 13.964/2019), pois a prisão cautelar pode ser decretada para garantia da ordem pública potencialmente ofendida, especialmente nos casos de: reiteração delitiva, participação em organizações criminosas, gravidade em concreto da conduta, periculosidade social do agente, ou pelas circunstâncias em que praticado o delito (modus operandi) (in Edição 32 da jurisprudência em teses do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: prisão preventiva). Ademais, inquéritos policiais e processos em andamento, embora não tenham o condão de exasperar a pena-base no momento da dosimetria da pena, são elementos aptos a demonstrar eventual reiteração delitiva, fundamento suficiente para a decretação da prisão preventiva (in Edição 32 da jurisprudência em teses do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: prisão preventiva).



    O réu, em consequência, levando em consideração sua reincidência e sua culpabilidade, bem como o regime de pena fixado, não poderá recorrer em liberdade.



    Expeça-se o PEC provisório.



    [...]



    Quanto ao ponto, não cogito de eiva passível de reverter a opção do juízo a quo, pois ainda que de forma sucinta, a autoridade apontada como coatora ressaltou a necessidade de fixação do regime mais gravoso levando em consideração as circunstâncias judiciais do artigo 69 do CP (culpabilidade) e condição de reincidente, conclusão que demonstra conexão com a realidade apresentada e não incorre em afronta a regramento inserto na Carta da República, e apresenta-se em consonância com recente precedente da Superior Instância:



    [...]



    Destarte, da análise conjunta dos elementos colacionados, suficientemente fundamentada a opção do julgador singular, de acordo com o que proclama o artigo 33, §3º do Código Penal, inocorrendo mácula aos primados da razoabilidade, da proporcionalidade e da homogeneidade, sendo que, para o integral enfrentamento da impetração, necessário aguardar as informações a serem prestadas pelo juízo de Primeiro Grau ora apontado como autoridade coatora.



    Ante o exposto, indefiro o pleito liminar.



    Intime-se. Solicitem-se informações.



    Após, oportunize-se vista ao Ministério Público.



    Como se vê, o mandamus originário tratou apenas da insurgência defensiva quanto à fixação do regime inicial mais gravoso pela sentença condenatória, motivo pelo qual a tese arguida neste writ, relativa à prisão cautelar do acusado, não pode ser examinada por esta Corte Superior de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.



    Exemplificativamente:



    [...]



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus (doc. 5 — grifos no original).



    Ao final, busca-se que o Supremo Tribunal Federal:



    [...] CONCEDA LIMINARMENTE A ORDEM para assegurar ao Paciente que aguarde, EM LIBERDADE, o deslinde de TODOS OS RECURSOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO, sendo ao final deferida de forma definitiva;



    II – Subsidiariamente, pugna a defesa pela aplicação de medidas cautelares diversas conforme artigo 319 do Código de Processo Penal Brasileiro;



    III – Que seja julgada procedente a presente ação, a fim de tornar definitiva a liminar cassando a decisão exorbitante do v. despacho a quo, bem como seja revogado o decreto de prisão preventiva exarado pela Vara Criminal do Foro da Comarca de Alegrete/RS, mantido pela v. relatoria na 8ª Câmara Criminal do TJ/RS do Egrégio Tribunal de Justiça do RS e, agora, o r. Relator da 6ª Turma do STJ, para o Paciente responder aos recursos processuais cabíveis contra o decreto condenatório, em LIBERDADE (doc. 1, p. 14).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator